Tribunal: TJPA
Processo: 0003422-69.2008.8.14.0301
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2020-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0003422-69.2008.8.14.0301
COMARCA: CAPITAL
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM
ADVOGADO: VERA LÚCIA FREITAS DE ARAÚJO
AGRAVADO: MIÉCIO JORGE DIAS
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO
RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.
EMENTA: AGRAVO INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU RELATIVO AOS EXERCÍCIOS FISCAIS DOS PERÍODOS DE 2003, 2004, 2005 E 2006. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA DO PERÍODO DE 2003 DECRETADA PELO JUÍZO
A QUO.
REFORMA DA INTERLOCUTÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.

De acordo com o entendimento consolidado pelo Colendo STJ, Tema 980, no caso do Município de Belém, considerando a existência de datas diferentes para pagamento em parcela única (1ª cota única, com 15% de desconto e vencimento em 05/02; 2ª cota única, com 10% de desconto e vencimento em 05/03), cada qual contando com um percentual de desconto diferente, considera-se como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2ª cota única, ou seja, o dia
06/03/2003
, data a partir da qual efetivamente haverá mora por parte do contribuinte, caso não recolha o tributo lançado, surgindo para o fisco, a partir desse momento, a pretensão legítima de executar o crédito tributário.
2. Em matéria tributária, a Fazenda Pública dispõe de prazo quinquenal para constituição do crédito tributário, que na hipótese do IPTU, tributo sujeito a lançamento de ofício, conforme a jurisprudência citada, o STJ fixou o entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.
3. O Fisco Municipal de Belém teria o direito de exercer a cobrança judicial do crédito tributário até a data de
06/03/2008
, em relação ao IPTU de 2003. Dessa forma,
não ocorreu a prescrição originária do crédito tributário referente ao IPTU do ano de 2003,
vez que ajuizou a ação em
18 de fevereiro de 2008 (fls. 13).
4. Recurso conhecido e provido. Monocrática.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e prover o recurso, nos termos do voto da relatora.

Plenário da 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 14 de dezembro do ano de dois mil e vinte (2020).
Desembargadora

Diracy Nunes Alves
Relatora
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0003422-69.2008.8.14.0301
COMARCA: CAPITAL
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM
ADVOGADO: VERA LÚCIA FREITAS DE ARAÚJO
AGRAVADO: MIÉCIO JORGE DIAS
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO
RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Município de Belém, nos autos de ação de execução fiscal
ajuizada em 18 de fevereiro de 2008
e movida contra
Miécio Jorge Dias
visando a cobrança do IPTU - Imposto predial e territorial urbano dos exercícios fiscais de 2003, 2004, 2005 e 2006, interpõe
recurso de agravo de instrumento
frente
decisão interlocutória
prolatada pelo juízo da 4ª vara da fazenda da capital que decretou a prescrição originária do
exercício fiscal de 2003
.

Aduz a não ocorrência de prescrição, nos termos do artigo 173, I do código tributária nacional.

Alega a inexistência de prescrição, sob o fundamento de que se considera como a data inicial da prescrição o dia do vencimento da primeira cota única do tributo, ou seja, dia 10 de fevereiro.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Distribuído os autos (fls. 27), a excelentíssima desembargadora Marneide Trindade Merabet, em decisão monocrática (fls. 27/29), entendeu pela manutenção da interlocutória, deste modo, mantendo a prescrição originária da cobrança do IPTU do exercício fiscal do ano de 2003.

Município de Belém embargou de declaração (fls. 30/39), sendo negado seguimento ao recurso (fls. 44/45).

Município de Belém interpôs agravo interno (fls. 46/54), lhe sendo, monocraticamente, negado seguimento (fls. 55/57), o que foi embargado de declaração (fls. 58/62) em razão da omissão quanto ao encaminhamento do recurso de agravo interno ao colegiado.

Aos embargos de declaração houve a negativa de seguimento de forma monocrática (fls. 63/66), sendo esta decisão embargada de declaração (fls. 67/73).

Autos redistribuídos (fls. 77) ao excelentíssimo juiz convocado José Roberto Pinheiro Maia Bezerra e redistribuídos a excelentíssima desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias (fls. 83).

Autos encaminhados para contrarrazões (fls. 85).

Exime-se o Órgão Ministerial de emitir parecer (fls. 90/92).

O relator tornou sem efeito as decisões monocráticas (fls. 94), determinando a intimação do ocupante ou proprietário do imóvel.

Autos distribuídos a esta relatora (fls. 99).

Polo passivo regular (fls. 107/115).

VOTO

Considerando o julgamento em definitivo do tema 980 pelo Superior Tribunal de justiça, entendo pela reforma da decisão interlocutória de prescrição originária referente ao exercício fiscal do
ano de 2003.

De acordo com o entendimento consolidado pelo Colendo STJ, tema 980
, in verbis
:
(I) O termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação;
(II) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.

Por conseguinte, no caso do Município de Belém, considerando o exercício fiscal do ano de 2006 e a existência de datas diferentes para pagamento em parcela única. Sendo a 1ª cota única, com 15% de desconto e vencimento em
05/02/2003
e a 2ª cota única, com 10% de desconto e vencimento em
05/03/2003
cada qual contando com um percentual de desconto diferente, considera-se como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2ª cota única, ou seja, o dia
06/03/2003
, data a partir da qual efetivamente haverá mora por parte do contribuinte, caso não recolha o tributo lançado, surgindo para o fisco, a partir desse momento, a pretensão legítima de executar o crédito tributário.

Assim, no caso de matéria tributária, onde a Fazenda Pública dispõe de prazo quinquenal para constituição do crédito tributário, que na hipótese do IPTU, tributo sujeito a lançamento de ofício, conforme a jurisprudência citada, o STJ fixou o entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação, conforme tema 980 STJ.

No presente caso, o momento em que se inicia o prazo prescricional quinquenal, previsto no artigo 174 do CTN, para cobrança do IPTU é o momento em que se constitui o credito tributário, ou seja, a data de vencimento prevista no carnê de IPTU para pagamento da segunda cota única do imposto, que, no caso, se dá no dia
05 (cinco) de março de 2003
.

Sendo assim, o fisco municipal de Belém teria o direito de exercer a cobrança judicial do crédito tributário até a
data de 05/03/2008, em relação ao IPTU do ano de 2003.

Por conseguinte, no que concerne a ocorrência da prescrição originária do crédito tributário referente ao IPTU do exercício fiscal do
ano de 2003
, percebo que
não

houve a prescrição, uma vez que o ajuizamento da ação se deu em 18 de fevereiro de 2011 (fls. 13), ou seja, dentro do prazo prescricional.

Deste modo, estando o crédito alcançado pela prescrição, dou provimento ao ponto.

Do dispositivo

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso, deste modo, reformo a interlocutória para determinar o prosseguimento da execução do crédito tributário referente a cobrança do IPTU,
exercício de 2003
.

Eis a decisão.

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora